Tribunal: TJES
Processo: 0003001-16.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003001-16.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ROGERIO GOMES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003001-16.2019.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROGERIO GOMES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. RECONHECIMENTO REALIZADO APENAS NA FASE INQUISITIVA. NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 386, V, DO CPP. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público Estadual
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, que julgou improcedente a denúncia e absolveu
ROGÉRIO GOMES
da imputação do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para afastar a absolvição e ensejar a condenação do recorrido pelo crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada por meio do boletim de ocorrência, contudo, a autoria não foi demonstrada de forma segura.

4. O reconhecimento do acusado ocorreu exclusivamente na fase inquisitiva, por meio de supostas imagens de videomonitoramento, não confirmadas em juízo, sendo certo que tais imagens sequer foram juntadas aos autos.
5. Em audiência judicial, a vítima não foi capaz de reconhecer o recorrido como autor dos fatos, fragilizando de forma significativa a prova acusatória.

6. Os policiais militares ouvidos em juízo não realizaram reconhecimento pessoal do acusado, limitando-se a mencionar reconhecimento por imagens não localizadas, o que não supre a exigência de prova judicializada.

7. O reconhecimento realizado apenas na fase policial, desacompanhado de outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, não é suficiente para embasar decreto condenatório.

8. Diante da fragilidade do acervo probatório e da inexistência de prova segura da autoria, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

9. Deve ser prestigiada a sentença absolutória proferida pelo magistrado de primeiro grau, que teve contato direto com as partes e as provas orais produzidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento do acusado realizado exclusivamente na fase inquisitiva, sem confirmação em juízo e desacompanhado de outros elementos probatórios robustos, é insuficiente para embasar condenação criminal.

2. A ausência de prova segura da autoria impõe a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos legais relevantes citados:

Código Penal, art. 157, caput;

Código de Processo Penal, art. 386, inciso V.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Criminal nº 055130001856, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 05/10/2022, DJ 14/10/2022;

STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/10/2020 (entendimento quanto à fragilidade do reconhecimento não confirmado em juízo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003001-16.2019.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROGERIO GOMES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, que julgou improcedente a denúncia vindo a absolver

ROGÉRIO GOMES

das sanções contidas no artigo 157, caput, do Código Penal, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 16 de abril de 2019, na Travessa Avenida Vitória, nº 47, Bairro Centro - Nova Venécia, o denunciado subtraiu para si coisa alheia móvel, mediante grave ameaça, tendo como vítima Maria Auxiliadora Altoé.

O órgão ministerial apresenta suas razões recursais, pugnando pela condenação do recorrido.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do boletim unificado nº 39160975.

Ao contrário, entendo que a autoria delitiva não restou sobejamente comprovada, conforme será a seguir elucidado.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime.

A vítima, por sua vez, fez o reconhecimento do réu na fase inquisitiva, através das imagens de videomonitoramento de seu estabelecimento e das imagens de outros crimes, que supostamente, teriam sido praticados pelo apelado. No entanto, em juízo, não foi capaz de reconhecê-lo como o autor dos fatos.

Os policiais militares Davi Bravin e Bruno Souza Rogin declararam, em Juízo, que o acusado foi reconhecido através das imagens de videomonitoramento. O também policial militar Ricardo Corona Bodrine contou que não viu as referidas imagens.

Importante ainda consignar a informação trazida pela sentença absolutória, registrando que
“conforme informado pela Polícia Civil à fl. 105, as imagens de videomonitoramento do roubo não foram localizadas”
.

Mesmo que a vítima tenha narrado a dinâmica da tentativa de roubo, e afirmado que reconheceu a pessoa do acusado na delegacia, não conseguiu reconhecê-lo em Juízo como sendo o autor do crime, tornando a prova frágil para a caracterização da tentativa de roubo.

Ressalta-se que para subsidiar uma condenação criminal é necessário que o conjunto probatório seja robusto, não bastando meros indícios da ocorrência do crime.

Dessa forma, entendo que não há nos autos provas suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório, que imputem ao recorrido a conduta criminosa narrada nos autos, ante a negativa de autoria do réu, bem como as declarações prestadas pelos agentes públicos ouvidos em sede judicial.

Corroborando as conclusões acima, o próprio Magistrado sentenciante em seu
decisum
asseverou que
“
[...]
e
ra absolutamente necessário, à míngua de outros elementos de convencimento que o reconhecimento feito na fase extrajudicial fosse confirmado judicialmente. Isso porque, o reconhecimento na fase inquisitiva não pode embasar decreto condenatório, quando não confirmado em Juízo e isolado no contexto probatório. De outra banda, como dito, não há nenhum outro elemento incriminador, sobretudo, porque os policiais militares inquiridos não fizeram o reconhecimento pessoal do réu, somente pelas imagens de videomonitoramento, que nem sequer foram acostadas ao processo. Neste passo, ante ausência de prova a amparar a pretensão autoral, a absolvição é medida que se impõe.
[...]”.

Dessa forma, diante dos relatos acima mencionados e das provas produzidas aos autos, denota-se que não se mostra suficiente o acervo probatório para sustentar o decreto condenatório.

Como se sabe, em crimes em que a prova é frágil ou inviável a demonstrar a certeza da autoria delitiva, entendo que a sentença proferida merece especial atenção tendo em vista que o juiz é aquele que esteve frente a frente com as testemunhas e o acusado, extraindo dos mesmos aspectos subjetivos muitas vezes mais difíceis de serem analisados nesta esfera recursal.

Deste modo, a meu sentir, não existem elementos seguros que comprovem que o recorrido tenha concorrido para a tentativa de roubo, de conseguinte, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Corroborando todo o antes exposto, segue julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1. Impossível a condenação pelo suposto crime de receptação, pois não há provas nos autos de que o acusado cometeu qualquer dos núcleos previstos no tipo penal do artigo 180. Incide o princípio do in dubio pro reo, de modo que a absolvição deve ser mantida.
[...]

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 055130001856, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 14/10/2022).

Ante o exposto, conheço do recurso ministerial,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENT
O
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.